Tribunal: STF
Processo: MS 38267
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Impetração voltada contra ato praticado por juiz de direito. Competência declinada, com respaldo nos arts. 64, § 1º, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. 



    Vistos etc. 



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Marco Antônio Padula Silva contra ato praticado pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Carangola/MG, que autorizou imissão de posse de terceiro em imóvel tido por bem de família. Resumidamente, afirma que a decisão viola os arts. 1712 do Código Civil e 5º, da Lei nº 8069/1990, assim como a Súmula nº 364/STJ.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Nos termos do art. 102, I, “d”, da CF/88, compete ao STF julgar, originariamente, “o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. Assenta, também, a Súmula 624/STF que “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente os mandados de segurança contra atos de outros tribunais”, e o art. 21, VI, da LC 35/79 (LOMAN) que “Compete aos Tribunais, privativamente: (...) VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções”. Se ausente competência deste Supremo Tribunal Federal para julgar atos praticados por outros Tribunais, com ainda mais razão esta não se verifica quanto a atos atribuídos a juiz de direito. Nesse sentido:



    “Agravo regimental. - Além de mandado de segurança não ser substitutivo de recurso extraordinário, máxime quando não há decisão alguma de última instância, o certo é que foi ele impetrado contra ato de Juiz de primeiro grau de jurisdição - o MM. Juiz da 1a. Vara Cível da Comarca de Piracicaba (SP) -, autoridade que não está arrolada entre aquelas contra as quais o artigo 102, I, "d", segunda parte, da Constituição dá competência originária a esta Corte para processar e julgar mandado de segurança. Agravo a que se nega provimento” (MS nº 23164 AgR/SP, Pleno, Relator Ministro Moreira Alves, DJ de 16.10.1998). 



    “COMPETÊNCIA - MANDADO DE SEGURANÇA. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO E COMPETENTE PARA JULGAR MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE JUÍZO E DE TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL” (MS nº 21696 AgR/MG, Pleno, Relator Ministro Marco Aurélio, DJ de 06.8.1993). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS DE JUIZ FEDERAL E DE DESEMBARGADOR FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra atos de outros tribunais judiciários ou de seus membros. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS nº 31066 AgR/SC, Pleno, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 15.3.2012). 



    Ante o exposto, com respaldo nos arts. 64, § 1º, do CPC e 21, § 1º, do RISTF, declino da competência para processar e julgar o presente mandado de segurança, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 



    À Secretaria Judiciária para que, independentemente do prazo recursal, seja providenciada a baixa dos autos e a remessa destes à autoridade jurisdicional competente.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de outubro de 2021. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora